Tribunal: TJSP
Processo: 1001981-62.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Direito de vizinhança. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Infiltrações no imóvel dos autores a partir da unidade superior, de propriedade da ré. Extinção do processo sem apreciação do mérito, por ilegitimidade passiva. Inconformismo dos autores. Superveniente acordo com a atual possuidora do imóvel, no âmbito de outra demanda, quanto aos reparos

Ementa:
Processual. Direito de vizinhança. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Infiltrações no imóvel dos autores a partir da unidade superior, de propriedade da ré. Extinção do processo sem apreciação do mérito, por ilegitimidade passiva. Inconformismo dos autores. Superveniente acordo com a atual possuidora do imóvel, no âmbito de outra demanda, quanto aos reparos para a resolução da origem das infiltrações. Desistência do recurso de apelação quanto a esse aspecto. Homologação. Apelo não conhecido nessa parte.

Processual. Direito de vizinhança. Demanda indenizatória dirigida pelos proprietários da unidade abaixo da de propriedade da ré, com base em infiltrações originadas dessa última. Reconhecimento, pela r. sentença, da ilegitimidade da ré, a despeito de figurar como titular perante o cartório imobiliário, ante a evidência de negociação da unidade, por instrumento particular, antes da eclosão dos problemas. Descabimento. Pretensão dos autores claramente escorada no fato da propriedade tabular, mesmo com a notícia, por eles próprios ressalvada, de que o imóvel teria sido negociado, por contrato não levado a registro. Sugestão de responsabilidade pessoal do proprietário por danos causados a partir do prédio de sua titularidade, sem embargo de eventual direito de regresso. Conflito de interesses, em tais condições, claramente posto entre os autores e a ré. Teoria da asserção. Evidente qualificação da ré, sob tal prisma, para responder à pretensão. Definição acerca da responsabilidade ou não, de sua parte, que nada tem a ver com o tema das condições da ação, resvalando para o plano substancial e resolvendo-se como matéria de mérito. Sentença reformada nesse particular, com afastamento do decreto terminativo. Apelação dos autores provida, na parte conhecida.